Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706333-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALBANO JOSÉ ROCHA TEIXEIRA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ADVERTÊNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição de modo a manifestar sua discordância com advertência da magistrada que foi proferida em observância ao dever legal de dirigir o processo. 2. Verificando-se que a decisão da magistrada excepta não induz enquadramento em qualquer hipótese legal de suspeição, mas tão somente contém advertência ao réu para que se porte no processo com urbanidade e respeito, deve ser rejeitado o incidente de suspeição. 3. Incidente de suspeição rejeitado. O recorrente alega violação ao artigo 145, incido IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o não acolhimento do incidente de suspeição, sob o argumento de que a magistrada extrapolou os limites de seu cargo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 29177250), conforme se extrai da certidão de ID 29561168, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 145 do CPC. Isso porque, a câmara julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diversamente do que alega o réu/excipiente, a decisão judicial não transparece amizade ou inimizade da juíza com qualquer das partes, não implica aceitação de presentes nem tampouco aconselhamento das partes ou fornecimento de meios para atender a despesas do litígio, não indica relação da magistrada como credora ou devedora das partes, e nem traduz interesse da magistrada com o julgamento do processo em favor de autora ou réu. Limita-se a advertir o réu no sentido de se ater aos fatos descritos na ação, sobrelevando notar que a atuação profissional do conjunto de membros da magistratura não faz parte do objeto daquela demanda. Como se pode observar, não pode a parte se valer do incidente de suspeição de modo a manifestar sua discordância com advertência da magistrada, que foi proferida em observância ao dever legal de dirigir o processo” (ID 26470782). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025